Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA.
1. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Precedentes.
2. Agravo conhecido e não provido.